Tribunal: TJDFT
Processo: 0735324-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735324-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA RECORRIDOS: HELVÉCIO GUIMARÃES BARROSO DA SILVA, LOCAL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E JUCIMAR ANTÔNIO PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. SERASAJUD. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os sistemas informatizados não foram concebidos para ordinariamente serem usados em substituição às obrigatórias diligências cabentes ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial. A pesquisa judicial para encontramento de bens, rendas e depósitos em nome do devedor, por implicar em quebra de sigilo, somente deve ser utilizada diante da comprovação do esgotamento das tentativas feitas pelo credor. 2. A inclusão do nome do devedor em serviços de proteção ao crédito é admissível depois de comprovadas as tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 782 e 789, todos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de realização de pesquisas nos sistemas INFOJUD e SERASAJUD, com a finalidade de encontrar bens dos recorridos (devedores), sem a necessidade de esgotamento de outras diligências por parte do insurgente (credor). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221 (ID 55644939). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 6o, 782 e 789, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, o STJ decidiu recentemente que “esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado” (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 55644939). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020